Tribunal: TJMT
Processo: 1015107-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015107-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARILENE DE OLIVEIRA BATISTA SILVA - CPF: 403.834.312-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - PRESENÇA DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - VERIFICAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão temporal de vencimento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397 e 398, do C. Civil.

II - Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO em face de sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA”, nos autos no 1015107-05.2016.8.11.0041, onde litiga com MARILENE DE OLIVEIRA BATISTA SILVA perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 70209626 o magistrado de piso julgou por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil; constituiu de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de execução, tendo a dívida no valor de R$ 121.732,18 (cento e vinte e um mil setecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos) devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Em suma, requer o apelante sob ID. 70209633 a modificação da sentença de primeiro grau, alterando-se os juros moratórios a partir da data do cálculo; e, em atenção ao princípio da eventualidade, em caso de desprovimento do recurso, requer que não sejam fixados os honorários recursais ante a revelia da parte apelada e ausência de honorários advocatícios arbitrados em seu favor em 1o Grau de jurisdição.

Sem contrarrazões.

Foi julgado a apelação através do colegiado sob ID. 75813487 que por unanimidade, proveu o recurso.

Interposto embargos de declaração sob ID. 78347462 que foi julgado pelo colegiado sob ID. 83628950 foi dado provimento, para anular o acórdão retro, procedendo a intimação pessoal do Defensor Público da parte embargante, para querendo, recorrer, ou, contrarrazoar do recurso interposto.

Ato contínuo, sob ID. 85395973 foram interpostos novos embargos de declaração, que foram acolhidos sob ID. 92532985 para sanar erro material na ementa.

Por fim, sob ID. 114805083 foram apresentadas contrarrazões pela parte MARILENE DE OLIVEIRA BATISTA SILVA à apelação interposta pela parte apelante HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, requerendo que seja negado total provimento ao apelo, mantendo-se e confirmando-se integralmente a decisão monocrática proferida, por ter sido a mais acertada e justa no caso em comento, mantendo-a incólume no que concerne ao termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado na inicial referente ao Contrato de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção n. 0233-2810557. Em que a parte apelada/requerida quedou-se revel.

Em instância primeva o juiz aquo julgou o feito procedente convertendo o mandado inicial em mandado de execução, devendo a dívida no valor de R$ 121.732,18 (cento e vinte e um mil, setecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), ser atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

A síntese recursal funda-se em necessidade de retificação dos juros de mora, sustentando o recorrente que os juros devem incidir a partir da data do cálculo apresentado.

Como sabido, é possível o ajuizamento de ação monitória quando o credor possuir prova escrita do débito, sem força de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

A respeito da prova escrita, o direito processual moderno, que se preocupa com a efetividade da tutela dos direitos, passou a admitir outros meios de provas, ainda que sejam unilaterais, desde que possuam dados idôneos que possam contribuir para a convicção do Julgador acerca da probabilidade do direito da parte autora em relação ao crédito pretendido.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PARA A INSTRUÇÃO DA AÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, "nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado" (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016). (...)” (AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

Não fosse isso, o enunciado da Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que:

"o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."

Pediu a parte apelante a alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora para que incidam, respectivamente, a partir do ajuizamento da ação.

Conforme orientação da Corte Especial do STJ, firmada no julgamento do EREsp 1250382/RS, no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida.

Senão:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. 2.- Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 4.- Embargos de Divergência providos para início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida.” (STJ - EREsp: 1250382 RS 2011/0205446-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 02/04/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/04/2014)

De igual forma a doutrina coaduna:

“Como se vê, há hipóteses em que a mora se verifica antes da citação, não havendo razão para que os juros só sejam contados dessa oportunidade, na medida em que o inadimplente já está em mora e conhece sua obrigação de saldar o prejuízo. A solução mais adequada, portanto, é concluir que o artigo em exame tem natureza geral, aplicando-se a todos os casos em que não houver regra expressa de constituição de mora.” (PELUSO, Cezar (coord.). Código civil comentado. 4 ed. Barueri: Manole, 2010, p. 446)

Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão temporal de vencimento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397 e 398, do C. Civil.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar que o valor inerente ao título executivo constituído seja acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a apresentação do cálculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022